Tribunal: STF
Processo: ARE 1263570
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I – A ausência de contradição interna para justificar a oposição de embargos de declaração não é fundamento para sua rejeição, uma vez que tal matéria não foi ventilada nos aclaratórios.



    II – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.